Tribunal: TJPA
Processo: 0804391-91.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804391-91.2022.8.14.0045

APELANTE: DORALICE VIEIRA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0804391-91.2022.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO

APELANTE: DORALICE VIEIRA GOMES

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS SCATENA COSTA - OAB/PA 19.960-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA BENEFÍCIO DO INSS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Doralice Vieira Gomes contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, devido à cobrança de tarifas bancárias não autorizadas em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de tarifas bancárias sobre a conta de benefícios previdenciários, sem autorização expressa, gera o dever de devolução em dobro dos valores cobrados e se enseja o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, os serviços essenciais, relacionados a contas de recebimento de benefícios previdenciários, são isentos de tarifas, sendo ilícita a cobrança de taxas bancárias não autorizadas.

4. A ausência de comprovação pela instituição bancária quanto à contratação do pacote de serviços tarifados e a falta de transparência na informação das tarifas cobradas configuram falha na prestação de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5. A cobrança indevida de valores afeta diretamente os recursos de subsistência da autora, ensejando a devolução em dobro das quantias cobradas e a compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00, conforme estabelecido com base na função pedagógica e compensatória da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível parcialmente provida.

"Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifas bancárias não autorizadas em conta destinada ao recebimento de benefícios previdenciários é ilícita, ensejando a devolução em dobro dos valores cobrados. 2. O desconto de tarifas em conta de aposentadoria pode gerar compensação por danos morais quando comprometer a subsistência do titular."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DORALICE VIEIRA GOMES, objetivando a reforma da sentença de Id. 20193064, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Trata-se na origem de Ação Declaratória de Inexistência de /relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em decorrência de cobrança de tarifas bancárias realizadas na conta onde a parte autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS.

Em suas razões recursais de id. 20193065, a apelante alega em breve síntese que, nunca contratou pacote de serviço de tarifas bancárias e nem autorizou os descontos em sua conta bancária.

Afirma que o Apelado não trouxe nenhum documento que comprove a solicitação da adesão a conta corrente feita pela parte autora, tão pouco lhe ofereceu a conta benefício.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, condenando o apelado a devolver em dobro, os valores pagos indevidamente, além de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 20193068, onde pugna pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de que os serviços bancários e produtos financeiros disponibilizados foram regularmente utilizados, sendo legítima a cobrança de tarifas, eis que se trata de conta corrente e não de conta salário/benefício.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente a demanda.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Ressalto que a taxa de manutenção de conta corrente não é obrigatória, porém se o correntista quiser alguns serviços do banco, a taxa pode ser cobrada. O importante é o correntista receber a informação correta sobre quais taxas ou tarifas serão cobradas e seu valor, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, representada pelo pacote de serviços denominada “CESTA B. EXPRESSO4”, que estão sendo descontadas diretamente da sua conta bancária.

A resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, criou os serviços essenciais, que são gratuitos e englobam as principais transações bancárias.

O pacote gratuito oferece serviços de fornecimento de cartão de débito, 04 saques por mês, 02 transferências entre contas, 02 extratos na caixa eletrônico, consulta de saldo e extrato ilimitado pela internet ou celular, dentre outros.

Portanto, não é correto afirmar que a parte autora não faz jus às isenções tarifárias, em razão da conta não ter sido usada exclusivamente para recebimento do benefício previdenciário.

De igual modo, verifico que a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que, sequer apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários.

Outrossim, não restou demonstrado quais foram os serviços contidos no pacote “CESTA B. EXPRESSO4” que foram efetivamente utilizados pela autora.

Portanto, apenas as tarifas bancárias expressamente autorizadas pela Resolução 3.909/2010 do Banco Central e que constem de forma clara e expressa no contrato são lícitas e podem ser cobradas do consumidor, desde que não contenham valores abusivos.

Verifico ainda que a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares"

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação aos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, dou provimento à apelação interposta para reformar a sentença guerreada, julgando procedente os pedidos da inicial, para fins de declarar a inexistência da contratação de pacotes de serviços bancários não gratuitos entre as partes, bem como condenar ainda a parte requerida em danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data desta decisão. Além, da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a título de tarifa bancária, no período descrito na inicial, a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ressalto que os serviços bancários utilizados pela parte autora, que tenham ultrapassado os serviços gratuitos, deverão ser abatidos da condenação, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Inverto a condenação do pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixadas na sentença, os quais deverão ser suportados pelo réu, ora Apelado.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024